Tribunal: TJMT
Processo: 0015647-62.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015647-62.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMERSON SANTOS AMORIM - CPF: 706.535.841-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NELERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 044.326.751-01 (APELADO), ANNE GABRIELLE DA SILVA - CPF: 043.563.611-13 (ADVOGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), NELERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 044.326.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015647-62.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AMERSON SANTOS AMORIM

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– NULIDADE DO INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO –

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL –
AUSÊNCIA DE “AVISO DE MIRANDA” NA ABORDAGEM POLICIAL – ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL – NULIDADE RELATIVA – LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER.

"A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial."
(AgRg no HC n. 809.283/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/5/2023).

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, a qual, além da necessidade de alegação oportuna, depende da comprovação do efetivo prejuízo.

Afasta-se a declaração
de nulidade do interrogatório sub-reptício, bem como de ilicitude das provas, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para a análise do mérito da ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015647-62.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AMERSON SANTOS AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica que, nos autos da ação penal n. 0015647-62.2019.8.11.0042 em trâmite no Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, julgou improcedente a denúncia, para absolver Amerson Santos Amorim da imputação de infração ao
art. 33 da Lei n. 11.343
/06, nos termos do art. 386, inciso V do CP.

Nas razões recursais, ID. 187806170, alegou que o magistrado reconheceu nulidade relativa que não foi arguida pela defesa ao longo da instrução processual, desconsiderou por completo as provas produzidas nos autos e declarou nulidade de confissão informal que sequer foi utilizada/mencionada/valorada pela acusação em seus memoriais. Destacou que,
“após a prisão do acusado Amerson, ele foi encaminhado para a delegacia e na presença do Delegado foi devidamente informado de seu direito ao silêncio, oportunidade na qual permaneceu em silêncio.”
(sic) Sustentou que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo, além de estar sujeita à preclusão caso não seja alegada em momento oportuno. Informou que o magistrado, atuante pelo Núcleo de Atuação Estratégica,
“simplesmente anulou dezenas de processos em seus provimentos orais, passando ao largo de todas as circunstâncias que motivaram a atuação policial, o que reputamos ser uma tragédia para a 13ª Vara Criminal e o prestígio da própria justiça.
” (
sic
)

Ao final, requereu a condenação do réu Amerson Santos Amorim pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A Defensoria Pública pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos, ID. 187806172.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, ID. 194345162.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015647-62.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AMERSON SANTOS AMORIM

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca a condenação de Amerson Santos Amorim nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

O magistrado absolveu Amerson Santos Amorim, nos termos do art. 386, inciso V do CP, com a seguinte fundamentação:

“DECLARAÇÃO

de
NULIDADE

do
INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO
referente as informações prestadas aos Policiais Militares
[2]

pelo acusado
AMERSON SANTOS AMORIM
de admissão de comportamento desviado – consistente em comercializar drogas -
DADA À AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO/NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO
e, na linha do
DIREITO COMPARADO
que agasalhou a construção da denominada
Miranda Warning
ou
Miranda Rights
[3]

-,
conforme emendas quinta e sexta da Constituição americana
–
em cujo caso que ensejou referida construção –
Ernesto Arturo Miranda x Arizona
–, foi afirmado que o acusado deve ser advertido do direito ao silencio e apenas se revela lícita a autoincriminação a partir da subscrição da declaração de renúncia
[4]
.”
(
sic
)

Pois bem, sobre o aviso de Miranda, referente ao argumento de falta da advertência ao réu acerca do direito de se manter em silêncio, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o que se segue:

"A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial."
(AgRg no HC n. 809.283/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/5/2023).

No caso concreto, após a prisão em flagrante, o apelado Amerson foi encaminhado para a delegacia, e ali, na presença da autoridade policial foi devidamente cientificado de seu direito ao silêncio, oportunidade na qual reservou-se ao direito de permanecer calado, consoante interrogatório policial:
“QUE está ciente de seus direitos constitucionais e se reserva ao direito de falar somente ao juízo.”
(sic, p. 33 do ID.

187806155)

Dessa forma, a formalidade foi devidamente observada quando do interrogatório do apelado na esfera inquisitorial, bem como em juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NA FRENTE DOS POLICIAIS: DISPENSA DE DROGAS E DE BALANÇA DE PRECISÃO. ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DE INVESTIGADO. ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. DIREITO AO SILÊNCIO EM SEDE POLICIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. TORTURA E ABUSO DE AUTORIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, as fundadas razões dos policiais militares se pautaram no fato de que, em via pública, avistaram o agravante na condução de veículo automotor aumentando a velocidade sem motivo aparente. Em seguida, os policiais, em diligências prévias, passaram a apenas acompanhar o referido veículo, quando perceberam que seu condutor estava dispensando objetos ilícitos pela janela (drogas e balança de precisão). Assim, somente após a obtenção das fundadas suspeitas, foi que os policiais procederam à abordagem veicular inicial. Ao todo, foram apreendidos mais de 26 kg de maconha.

III - Autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal pela atuação dos policiais militares, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas e demais materiais ilícitos são mera consequência lógica da situação de flagrância. Precedentes.

IV - A alegação de ofensa ao aviso de Miranda se esvazia quando o acusado exerce efetivamente o seu direito ao silêncio, ficando calado, em sede policial. Precedentes.

(...).” Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no HC n. 846.197/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

(sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

1. A alegada nulidade por falta de informação ao direito ao silêncio na fase inquisitorial é de natureza relativa, a qual exige a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, o que não restou comprovado no caso dos autos. Ademais, consta expressamente do termo de interrogatório policial assinado pelo agravante a advertência quanto ao seu direito ao silêncio.

2. A tese de violação do princípio da homogeneidade das cautelares não foi examinada pela Corte estadual, porquanto de acordo com os documentos acostados aos autos sequer foi arguida na impetração originária ou nos aclaratórios, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, porquanto é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023).

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 824.922/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) (sem grifo no original)

Importante destacar que a ciência acerca da existência de entorpecentes não decorreu das informações prestadas pelo réu/apelado, mas sim da prévia constatação dos agentes acerca da fundada suspeita de que ele exercia algo ilícito, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência:

“A equipe Força Comando encontrava-se em patrulhamento tático pela rua C do Bairro Lixeira momento em que visualizou dois indivíduos agachados próximo a um terreno baldio. Ambos os suspeitos ao visualizarem a presença policial correram em direção à residência de n. 239, abriram o portão e jogaram diversos objetos. A equipe realizou a abordagem e na busca pessoal foi encontrado com o suspeito Amerson a quantia de R$ 244,00 reais. Com o suspeito Bruno a quantia de R$ 15,00 reais, porém nada de ilícito foi encontrado. A equipe então adentrou na residência e localizaou jogado ao solo uma balança de precisão em funcionamento, uma trouxa contendo 16 porções pequenas de substância análoga a maconha, um rolo de plástico file e três celulares sem procedência. (...).”
(
sic
, p. 15 do ID.

187806155)

Ademais, a defesa sequer arguiu a suposta nulidade ao longo da instrução processual, tão pouco alegou a ocorrência de prejuízo.

O magistrado, sem se atentar à dinâmica do caso concreto – pois sequer houve
produção de prova decorrente da confissão informal do apelado aos policiais militares – reconheceu, de ofício e indevidamente irregularidade/ilegalidade não ocorrida nos autos.

O Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou o Recurso Extraordinário 1.177.984, que teve a repercussão geral reconhecida (Tema 1.185) quanto à questão relativa à obrigatoriedade de policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, a qual, além da necessidade de alegação oportuna, depende da comprovação do efetivo prejuízo.

A propósito:

“1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, tem se orientado no sentido de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

- Na hipótese, não foi indicado, nem se constata, qualquer prejuízo aos réus, uma vez que as entrevistas informais ocorreram durante a prisão em flagrante, no momento em que se descobriu o cativeiro em que a vítima estava. A condenação, por si só, não pode ser considerada como o prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a informação acerca do direito de permanecer em silêncio, acaso tivesse sido franqueada ao recorrente e aos corréus, ensejaria conduta diversa, que poderia conduzir à sua absolvição, situação que não se verifica os autos.”

(AgRg no HC n. 864.786/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

“2. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que ‘a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica’ (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022).

3. No que tange à alegada ausência de advertência sobre o direito ao silêncio, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o prejuízo causado ao agravante, o que inviabiliza o reconhecimento da alegada nulidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, ‘firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo.’ (RHC n. 67730/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 4/5/2016.) 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 842.183/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

“3. Eventual falta de informação ao direito ao silêncio no momento do flagrante (nem sequer comprovada) constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação oportuna, não prescinde da demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, o que, consoante se depreende do acórdão impugnado, não foi evidenciado na espécie.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 855.675/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Com essas considerações, afasta-se o reconhecimento da nulidade do interrogatório sub-reptício, bem como de ilicitude das provas, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para a análise do mérito da ação penal.

À vista do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, em consonância parcial ao parecer, para não reconhecer a nulidade do interrogatório
sub-reptício e, por consequência, anular a decisão recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para a prolação de sentença de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024